Tribunal: STF
Processo: ARE 1568781
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. QUALIDADE DE SEGURADA. PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO: NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária do Pernambuco: 



    “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA OBRIGATÓRIA. VÍNCULO EMPREGATÍCIO COMPROVADO. QUALIDADE DE SEGURADA. PERÍODO DE GRAÇA. COMPROVAÇÃO. RECURSO DO INSS IMPROVIDO” (fl. 2, e-doc. 3).



    Embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS sustentou ter a Turma recursal de origem contrariado os §§ 5º e 14 do art. 195 e o caput do art. 201 da Constituição da República e o art. 29 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Assinalou que “a controvérsia consiste em saber se a exigência de ‘piso contributivo’ somente se aplica para fins de contagem de tempo de contribuição ou também se aplica para outros fins, para aquisição e manutenção da qualidade de segurado, de carência, na esteira do que dispõe o art. 19-E do Decreto 
nº 3.048/99” (fl. 5, e-doc. 7).



    Afirmou que, “de acordo com o art. 195, § 14, da CF/88, com redação dada pela Emenda n. 103/2019, o segurado somente terá reconhecido como tempo de contribuição ao Regime Geral de Previdência Social a competência cuja contribuição seja igual ou superior à contribuição mínima mensal útil para sua categoria, assegurado o agrupamento de contribuições” (fl. 4, e-doc. 7).  



    Alegou que “o Decreto n. 3.048/99 extrapolou sua função regulamentar (art. 84, VI, CF) ao dispor acerca da inviabilidade de aproveitamento das competências cujas contribuições sejam inferiores ao limite mínimo para efeitos de aquisição e manutenção da qualidade de segurado, bem assim para efeitos de carência, para admitir que determinadas categorias de segurados (especialmente os empregados, que possuem escopo de proteção mais amplo tanto na esfera previdenciária, quanto trabalhista) possam validamente contribuir sobre base de cálculo de valor inferior ao salário mínimo nacional” (fl. 8, e-doc. 7).  



    Ressaltou que “admitir que o disposto no § 14 do art. 195 da Constituição seja aplicável apenas à hipótese de tempo de contribuição, afetando apenas os benefícios programados que tenham esse requisito de acesso, com a devida vênia, não faria sentido, porque permitiria a concessão de numerosas outras prestações (auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, auxílio-acidente, auxílio-reclusão, salário-maternidade e pensão por morte), algumas delas de longa duração, sem a correspondente contrapartida dos segurados, em evidente prejuízo da coletividade” (fl. 15, e-doc. 7). 



    Defendeu que “o Decreto nº 10.410/2020 não exorbitou de sua função regulamentar. Ao contrário: ele explicitou a compreensão mais adequada acerca do desenho constitucional pós-Reforma da Previdência (Emenda Constitucional nº 103/2019), coerente com o caráter contributivo do regime e necessário para a integração previdenciária dos empregados intermitentes e aqueles submetidos a jornada parcial (Reforma Trabalhista)” (fl. 16, e-doc. 7).



    Pediu o provimento do recurso extraordinário, “reconhecendo-se a ofensa direta aos artigos 195, inciso II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição e ao art. 29, da Emenda Constitucional 103/2019, dispositivos que asseguram o caráter contributivo do sistema previdenciário público e prescrevem a preservação de seu equilíbrio financeiro e atuarial e ainda fixam a exigência de contribuição mínima para vinculação ao regime, facultando em contrapartida a complementação dos recolhimentos, aproveitamento do excedente ou agrupamento de contribuições” (fl. 16, e-doc. 7).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 9).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede “a reforma da decisão agravada, com a consequente admissão do recurso extraordinário e suspensão do feito até o julgamento final do interposto no processo representativo de controvérsia referente ao Tema 349 da TNU (RE nº 1.544.748)” (fl. 13, e-doc. 11).  



    Pede provimento do presente recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. Consta do voto condutor do acórdão questionado:



    “No caso dos autos, os requisitos para concessão do benefício 
de salário-maternidade estabelecidos pela Lei 8.213/91 foram devidamente comprovados. 



    Com relação à qualidade de segurada, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, com destaque para o seguinte trecho cujo teor contrapõe às razões apresentadas pelo INSS no recurso inominado: 



    ‘Em sede de contestação, o INSS alega que ‘além do vínculo com FABIANA MELO DE OLIVEIRA LTDA possuir o indicador PEXT, verifica-se que a única remuneração no CNIS possui valor abaixo do mínimo’ (ID nº 54921230). 



    Todavia, a autora logrou comprovar o seu vínculo de trabalho com Fabiana Melo de Oliveira Ltda., de 14/06/2022 
a 03/07/2023, por meio da CTPS digital anexada no ID 
nº 50142634, devendo o referido vínculo ser considerado para aferição da sua qualidade de segurada. 



    A outro turno, quanto ao recolhimento abaixo do mínimo legal, a Turma Nacional de Uniformização, por meio do Tema 349, firmou a tese de que ‘o recolhimento de contribuição previdenciária em valor inferior ao mínimo mensal da categoria, à míngua de previsão legal, não impede o reconhecimento da qualidade de segurado obrigatório, inclusive após o advento da EC 103/2019, que acrescentou o § 14 ao art. 195 da CF/88’ (TNU, PEDILEF nº 0504017-94.2022.4.05.8400/RN, Rel. Juiz Federal Neian Milhomem Cruz, julgado em 16/10/2024). 



    A maternidade resta devidamente comprovada pela certidão de nascimento acostada no ID nº 50142633. 



    Por sua vez, a qualidade de segurada da autora resta comprovada, porquanto a demandante se encontrava em período de graça quando do nascimento do seu filho, em 29/06/2024, após o encerramento do seu vínculo com Fabiana Melo de Oliveira Ltda., em 03/07/2023, de acordo com o art. 15, II, da Lei nº 8.213/91. 



    Desta feita, presentes os requisitos necessários, a procedência da pretensão autoral é medida que se impõe’. 



    Por oportuno, frise-se que o dever legal de recolher as contribuições previdenciárias ao Instituto Autárquico e descontar da remuneração do empregado a seu serviço compete exclusivamente ao empregador, por ser este o responsável pelo seu repasse aos cofres da Previdência, de forma que a requerente não pode ser penalizada por eventual ausência de recolhimento ou recolhimento intempestivo do empregador” (fls. 3-4, e-doc. 3). 



    6. Como assinalado na decisão de admissibilidade recursal, para rever a orientação adotada pelo Tribunal de origem, sobre comprovação da qualidade de segurada da agravada, para fins de concessão de benefício previdenciário, demandaria reexame fático-probatório e análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.213/1991). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. ALTA PROGRAMADA. REQUISITOS DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SÚMULA 
N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA 
DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. MEDIDA PROVISÓRIA N. 767/2017. RELEVÂNCIA E URGÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA ANÁLISE PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.274.863-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 30.11.2020).



    “Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Salário-maternidade. Qualidade de segurado. Carência. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Incidência da Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.503.818-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. Salário-maternidade. Concessão do benefício. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula 
nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.265.535-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.10.2020).



    No mesmo sentido, a decisão monocrática transitada em julgada proferida no ARE n. 1.552.593, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.6.2025, processo com controvérsia similar à presente. 



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno as partes sucumbentes, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, com ressalva de eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de dezembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora